Tribunal: TJES
Processo: 0001896-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yuri Leal da Silva e Lucas Silva José contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e roubo majorado. A pena aplicada ao primeiro foi de 25 anos e 2 meses de reclusão, e ao segundo, 33 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As insurgências recursais versam sobre: (i) alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) questionamento quanto à incidência das qualificadoras do homicídio; (iii) pedido de redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) alegação de erro material na dosimetria da pena do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório dos autos, sendo vedado ao Tribunal revisá-la, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

4. A incidência das qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) foi devidamente demonstrada pela dinâmica dos fatos e pela prova testemunhal e pericial.

5. A pena-base foi corretamente fixada, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo observados os parâmetros jurisprudenciais do STJ quanto à fração de aumento.
6. Inexiste erro material na aplicação da fração de 2/3 no crime de roubo, pois o cálculo realizado pelo juízo sentenciante está correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando amparada em elementos probatórios consistentes. 2. A incidência de qualificadoras do homicídio deve ser mantida quando demonstradas pelas provas. 3. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo incabível sua revisão se corretamente fundamentada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I e IV, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 857.857/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, HC-AgR 223.431, rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, DJE 20/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001896-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI LEAL DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP). DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Yuri Leal da Silva e Lucas Silva José contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e roubo majorado. A pena aplicada ao primeiro foi de 25 anos e 2 meses de reclusão, e ao segundo, 33 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As insurgências recursais versam sobre: (i) alegação de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) questionamento quanto à incidência das qualificadoras do homicídio; (iii) pedido de redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) alegação de erro material na dosimetria da pena do crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório dos autos, sendo vedado ao Tribunal revisá-la, salvo se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

4. A incidência das qualificadoras do homicídio (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) foi devidamente demonstrada pela dinâmica dos fatos e pela prova testemunhal e pericial.

5. A pena-base foi corretamente fixada, considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo observados os parâmetros jurisprudenciais do STJ quanto à fração de aumento.
6. Inexiste erro material na aplicação da fração de 2/3 no crime de roubo, pois o cálculo realizado pelo juízo sentenciante está correto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando amparada em elementos probatórios consistentes. 2. A incidência de qualificadoras do homicídio deve ser mantida quando demonstradas pelas provas. 3. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência, sendo incabível sua revisão se corretamente fundamentada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I e IV, 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 857.857/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024; STJ, HC-AgR 223.431, rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, DJE 20/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

000
1896
-
17
.2021.8.08.00
11

APELANTES:

YURI LEAL DA SILVA E LUCAS SILVA JOSÉ

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
recursos de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
os
por
YURI LEAL DA SILVA
e
LUCAS SILVA JOSÉ
,
em razão do inconformismo com os termos da
s
entença,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, em face da vítima Reginaldo dos Santos Ramos, e art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, em face da vítima Joelson Espinoso de Moraes, impondo ao primeiro a pena de 25 anos e 02 meses de reclusão e 50 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e, ao segundo, a sanção de 33 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão (em regime fechado) e 76 dias-multa.

Em razões recursais
,
a defesa
d
e LUCAS

alega
, em síntese, que em momento algum restou demonstrado que ele exerceu a qualificadora do motivo torpe, ou do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois teria matado Reginaldo por se sentir ameaçado. Além disso, aduz que das provas carreadas aos autos extraem-se poucos elementos quanto à prática do crime de roubo majorado. Por fim, alega a ocorrência de erro material, quanto ao aumento da pena em 2/3.

Já o apelo do acusado Y
URI
, postula a defesa,
pel
a anulação do julgamento, em razão de
que
a decisão dos jurados ter
ia
sido manifestamente contrária às provas dos autos, eis que não teria participado do delito de homicídio. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena base ao mínimo legal, e ainda, pelo afastamento do motivo torpe como circunstância judicial no crime de homicíd
io.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

As irresignações defensivas centram-se na alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, na inadequação da aplicação das qualificadoras e na suposta ocorrência de erro material na dosimetria da pena.

Contudo, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a sentença recorrida encontra-se solidamente amparada no conjunto probatório colhido nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária às provas. Explico.

Segundo consta da exordial acusatória, os apelantes foram processados pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal, pois:

“
Revelam os autos do Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente Denúncia que, no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 01:30 horas, na Rua Samuel Levy, bairro Aquidaban, nesta cidade, os Denunciados DOUGLAS, YURI e LUCAS, previamente ajustados e em comunhão de desígnios
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
, o aparelho celular e o veículo VW Fox, cor preta, placas FGN 6919/ES, pertencentes à vítima Joelson Espinoso de Moraes.

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 02:46 horas, no Auto Posto Nogueira, situado na Rua Bernardo Horta, bairro Guandu, nesta cidade, os denunciados YURI e LUCAS, a mando e com o auxílio de DOUGLAS, em união de desígnios e agindo com
animus necandi,

mataram
a vítima Reginaldo dos Santos Ramos, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 249/251 e Laudo de local de homicídio de fls. 86/99.

De acordo com o referido Inquérito Policial, DOUGLAS forneceu uma quantidade de “crack” para LUCAS e YURI para que ativassem novo ponto de venda de drogas nesta cidade, contudo, LUCAS deixou de pagar DOUGLAS, gerando neste uma insatisfação.

Assim, DOUGLAS sugeriu a LUCAS que matasse seu desafeto Reginaldo para quitar a citada dívida, tendo sido aceito por LUCAS e YURI.

Com o intuito de identificar a vítima pretendida ao comparsa, conduzindo o veículo pertencente a YURI, DOUGLAS levou LUCAS até o Posto de gasolina em que ela trabalhava.

Nesse contexto, a fim de cometerem o homicídio de Reginaldo, os denunciados DOUGLAS, YURI e LUCAS decidiram roubar outro veículo e, para tanto, na madrugada dos fatos, a bordo do veículo Ford Fiesta, modelo antigo, pertencente a YURI e dirigido por DOUGLAS, visualizaram a vítima Joelson, o qual é motorista de aplicativo, a bordo de seu veículo VW Fox, e o abordaram.

Consta que DOUGLAS e LUCAS, que portava o revólver de DOUGLAS, saíram do veículo, renderam a vítima e o colocaram no banco de trás.

Em seguida, deslocaram-se até as proximidades do Cemitério do bairro Coronel Borges, deixaram o Fiesta estacionado e entraram todos no carro da vítima. Ato contínuo, levaram Joelson até a Rodovia que liga Cachoeiro a Soturno, onde o abandonaram, levando seu veículo e seu aparelho celular.

Em seguida, os denunciados dirigiram-se novamente até onde foi deixado o Ford Fiesta, ocasião em que entraram no veículo de YURI e seguiram até a residência de DOUGLAS, situada no Bairro Nossa Senhora da Penha, para que LUCAS trocasse de roupa.

Após, YURI e LUCAS retornaram até as proximidades do cemitério, sendo seguidos por DOUGLAS, que estava em sua motocicleta, onde YURI assumiu a direção do VW Fox, tendo LUCAS ocupado o banco do carona, ocasião em que seguiram até o local de trabalho de Reginaldo, enquanto DOUGLAS permaneceu nas proximidades do cemitério, aguardando o retorno da dupla, a fim de reaver sua arma de fogo.

Desse modo, a bordo do veículo da vítima Joelson, os denunciados YURI e LUCAS dirigiram-se até o Posto de gasolina onde a vítima Reginaldo trabalhava como frentista, ocasião em que LUCAS desembarcou e disparou contra ela várias vezes, causando sua morte.

Após cometerem o crime, os denunciados retornaram ao cemitério, onde estava DOUGLAS, abandonaram o veículo Fox da vítima Joelson, adentraram novamente no Fiesta e evadiram-se em seguida.

Fica clara a incidência da qualificadora do motivo torpe pois os denunciados LUCAS e YURI decidiram matar a vítima Reginaldo como quitação de uma dívida que tinham com DOUGLAS.

Restou evidenciado também que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os acusados a surpreenderam em seu local de trabalho, com diversos disparos de arma de fogo, sem que a mesma pudesse prever ou esboçar reação.”

Após a instrução probatória, os apelantes foram pronunciados e, em seguida, submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que os condenou pelo cometimento dos delitos que lhes foram imputados na denúncia.

Nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser resguardada, sendo possível a anulação de decisão apenas quando não existir suporte probatório mínimo para fundamentá-la. No caso dos autos, o acervo probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, destacando-se os depoimentos das testemunhas, os laudos periciais e os relatos dos próprios apelantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão das decisões do Júri somente é possível quando absolutamente dissociadas da prova dos autos:

“
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente é possível quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.” (HC 857.857/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024)

Nesse cenário, verifica-se, de plano, a improcedência dos recursos interpostos, pois a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, mas, ao reverso, está embasada no conteúdo resultante do processo cognitivo.

Registra-se, por oportuno, que a
autoria
e a
materialidade
dos crimes
sub examine
restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado de fls. 03/09 do IP, pelo laudo de exame cadavérico de fls. 249/251 do IP, pelo laudo de local de homicídio de fls. 86/99 do IP, pelos autos de apreensão de fls. 12 e 66 do IP, pelo laudo de exame de veículo de fls. 100/109 do IP, pelo relatório de análise de imagens de videomonitoramento de fls. 122/131 do IP, pelo relatório de Análise de aparelho celular às fls. 258/293 do IP e cautelares de interceptação telefônica nº 0020125-59.2020.8.08.0011 e de busca e apreensão nº 0021142-33.2020.8.08.0011, corroborados, ainda, pelo relatório final do inquérito e depoimentos das testemunhas de acusação.

Desta forma,
verifica-se a existência de elementos suficientes para demonstrar que os acusados são os autores do crime de homicídio consumado duplamente qualificado e do roubo majorado, não havendo que se falar na reforma da sentença, conforme pleiteia a defesa.

Portanto, o conjunto probatório produzido nestes autos confirma a decisão do Conselho de sentença, quanto à prática dos delitos de homicídio e de roubo.

Da pretendida redução da pena-base (Apelo de Yuri)

A defesa do apelante Yuri se insurge, ainda, quanto às penas impostas, requerendo, em relação à primeira fase (art. 59 do CP), que sejam aplicadas as penas-base no patamar mínimo, por considerar insuficiente a fundamentação exposta na r. sentença.

No entanto, n
o que se refere às penas aplicadas, verifica-se que a dosimetria foi corretamente fundamentada pelo juízo sentenciante, observando-se o critério trifásico do art. 68 do Código Penal,
bastando uma
simples leitura do
decisum

que
já afasta, de plano, a alegação defensiva, pois faz perceber que o douto Magistrado observou devidamente os ditames legais quando na fixação da pen
a
.

Vale ressaltar que o aumento em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis encontra respaldo nos autos e segue a jurisprudência consolidada do STJ:

“
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.” (HC-AgR 223.431, rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, DJE 20/06/2023)

In casu,
tendo como negativos 02 vetores, a pena-base para o crime de homicídio foi fixada em 16 (dezesseis) anos, isto é, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, numa variação possível de 18 (dezoito) anos, considerando as balizas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de homicídio qualificado.

Já a reprimenda primária do delito de roubo, foi estabelecida em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, 01 ano e 06 meses acima do patamar mínimo.

Na esteira da orientação corrente no Superior Tribunal de Justiça, de que cada circunstância judicial recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) do máximo possível, verifica-se que a exasperação das reprimendas primárias passa ao largo de ser desproporcional, pois importa em acréscimo que observa os referidos critérios, resultando em sanções compatíveis com a gravidade dos delitos perpetrados.

Destarte, conclui-se que as reprimendas fixadas ao réu Yuri se amoldam ao objetivo da lei penal, eis que devidamente justificadas pelo douto Magistrado, afigurando-se incabível sua redução, como pretendido.

Da pretendida correção de erro material na pena do delito de roubo (Apelo do acusado Lucas)

Verifica-se que o apelante Lucas pugnou pela retificação de erro de cálculo apontado na pena do delito de roubo, após a aplicação da fração de 2/3, sustentando que “onde se lê 12 (doze) anos, 01 (um) mês, 25 dias de reclusão, o certo seria 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”.

Verifica-se que o cálculo efetuado pelo MM. Juiz
a quo
se encontra correto, na medida em que 2/3 de
07 anos, 03 meses e 15 dias
(pena intermediária), equivale a 04 anos, 10 meses e 10 dias, de forma que o resultado final é justamente 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão.

Portanto, merece ser rejeitada a irresignação do apelante em relação à terceira fase da dosimetria da pena imposta ao réu Lucas, pela prática do crime de roub
o, na medida em que
na pena aplicada ao apelante Lucas, verifica-se que o cálculo realizado pelo juízo
a quo
está correto, não havendo qualquer erro na aplicação da fração de aumento prevista para o crime de roubo majorado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)